Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 952.496.560-72 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – JUROS DE OBRA DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar da condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias.

São devidos os juros de obra cobrados até a efetiva entrega das chaves, desde que dentro do prazo de tolerância, previsto no contrato, como no caso em apreço, não havendo que se falar em devolução do montante pago.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Leandro Rodrigues da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Dano Moral, ajuizada em face da Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta o atraso na entrega da obra, asseverando que o contrato, celebrado com Caixa Econômica Federal, em dezembro de 2013, previa o prazo de 19 (dezenove) meses para construção, razão pela qual a obra deveria ter sido entregue em maio de 2015, o que não ocorreu; evidenciando a falha na prestação dos serviços.

Alega que o mesmo contrato previa a cobrança de um valor referente à fase de construção do imóvel, denominado de “juro obra”, estipulado o pagamento de 18 (dezoito) parcelas mensais, com início das cobranças em 16 de dezembro de 2013 e a última parcela em 14 de maio de 2015.

Afirma que, não obstante, ocorreram cobranças extracontratuais, das datas de 11/06/2015, no valor de R$ 340,67 (trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos); de 11/07/2015, no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais); de 05/08/2015, no valor de R$ 161,49 (centos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos); e de 11/08/2015, no valor de R$ 411,93 (quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos), totalizando R$ 1.293,09 (mil duzentos e noventa e três reais e nove centavos), cuja cobrança deve ser reconhecida como indevida, determinando-se a restituição em dobro dos valores.

Alega a ocorrência do dano moral, pelo atraso na entrega do imóvel, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 60831483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos, se extrai que o autor promoveu esta
Ação de Obrigação de entrega de Coisa Certa c/c Dano Moral
em face da
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
, narrando que, em 11 de dezembro de 2013, celebrou um Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia de Outras Obrigações de no 855552884697, com intuito de adquirir um terreno no conjunto habitacional do empreendimento denominado “Três Américas I Etapa”, através do Programa “Minha Casa Minha Vida”, com pagamento realizado através de financiamento junto à Caixa Econômica Federal – CEF e outros recursos previstos contratualmente.

Afirma que, apesar de ter sido acordado o prazo de 19 (dezenove) meses, após a assinatura do contrato, para a entrega do imóvel, em agosto de 2015 o bem ainda não havia sido entregue, e que até aquela data permanecia a cobrança dos valores relativos aos juros de obra, que se mostravam indevidos, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Diante desses fatos, pugnou pela condenação da construtora a proceder a entrega do bem, ao pagamento de danos morais e materiais, estes representados pelo pagamento dos juros de obra, totalizando R$ 1.293,09 (mil duzentos e noventa e três reais e nove centavos), cuja cobrança deve ser reconhecida como indevida, determinando-se a restituição em dobro dos valores.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, entendendo que não houve atraso na conclusão da obra, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Inicialmente, impende destacar que, no caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida caracteriza-se como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o), já o autor é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado.

Todavia, essa premissa não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito reivindicado, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, da detida análise do acervo documental angariado nos autos, não há como acolher o pleito autoral.

Consoante se infere do Quadro C, item 6.1, do Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, entabulado entre o autor e a Caixa Econômica Federal (fls. 39/71, id. 60831456 - Pág. 36/68), foi ajustado o prazo de 19 (dezenove) meses para a conclusão da obra, o qual, obviamente, deve ser computado a partir da data da celebração do pacto, que se deu em
11 de dezembro de 2013
(fls. 71).

Partindo dessa premissa, a parte requerida tinha até o dia
11/07/2015
para promover a entrega do imóvel, o qual, acrescido do prazo de 60 dias para a entrega das chaves, previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Sexta, resultaria no prazo derradeiro de
11/09/2015
.

Por sua vez, no documento inserido ao id. 60831459 - Pág. 9 (fls. 268), consubstanciada na petição protocolizada em 06/02/2018, o autor afirma que recebeu as chaves do imóvel 08/09/2015, ou seja,
dentro do prazo estipulado em contrato
.

Desse modo, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel.

Relativamente aos juros de obra, a matéria constituiu objeto de tese de Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do REsp. 1729593/SP, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (Sem grifo no original)

Logo, os juros de obra cobrados até a efetiva entrega das chaves, desde que dentro do prazo de tolerância, como no caso em apreço, foram legais, não havendo que se falar em devolução do montante pago, circunstância que impõe o reconhecimento da improcedência dos pleitos autorais.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 50% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §2o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020